Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE VALORES DE INVESTIMENTO. GARANTIA DE PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA NÃO VENCIDA. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (instituição financeira) em face da sentença que acolheu o pedido inicial do autor para condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e ao dever de se abster de realizar bloqueio na conta investimento do autor para garantia do pagamento de fatura de cartão de crédito não vencida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51827217). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a conduta de bloquear valores da conta do autor em garantia do adimplemento das obrigações contraídas foi prevista no contrato firmado entre as partes de forma clara e, por isso, a sentença falha ao declarar a abusividade dessa cláusula (art. 51, IV, CDC), já que desconsidera os princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda ("o contrato faz lei entre as partes"). Assim, sustenta que não há dever de indenizar, uma vez que não praticou qualquer conduta ilícita. Caso mantida a condenação, defende a reforma do quantum fixado a título de dano moral, de maneira a ser reduzido seu valor a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com vistas a garantir a igualdade de condições entre seus clientes, pleiteia pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
4. Em contrarrazões, o autor defende a manutenção da sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, já que a ré reteve indevidamente valores de seus investimentos, bem como considerando que, em oportunidade anterior, a ré já praticou essa mesma conduta, cuja situação foi objeto de condenação anterior em danos morais nos autos n. 0717629-15.2021.8.07.0009.
5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ.
7. Inicialmente, cumpre esclarecer que o contrato firmado entre o autor e o réu deve ser considerado contrato de adesão, pois as cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor do serviço, sem que fosse permitido ao consumidor discutir ou modificar seu conteúdo (art. 54 do CDC). Assim, o princípio da liberdade contratual deve ser observado com cautela nos contratos consumeristas, sobretudo considerando a situação de vulnerabilidade do consumidor.
8. Dessa forma, eventual adesão aos serviços não afasta a possibilidade de análise e reconhecimento de abusividade de cláusula contratual, nos termos do art. 51 do CDC.
9. No presente caso, a atitude de reter, imediatamente, quantia do investimento do autor para garantia de pagamento de fatura de cartão de crédito ainda não vencida frustra a legítima expectativa do consumidor ao usar o cartão na forma crédito, cuja modalidade consiste em adimplemento futuro junto à instituição bancária (modalidade pós pago), consoante inclusive o contrato de cartão de crédito apresentado nos autos pela empresa ré (ID. 51826856, item 1.4, que trata da "Modalidade Crédito"). Logo, correta a sentença que afastou a cláusula leonina por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV do CDC) e o condenou a se abster de realizar bloqueio na conta de investimento do autor.
10. A atitude da empresa ré configura abuso de direito e acarreta abalo na perspectiva moral do consumidor, especialmente considerando que o autor precisou novamente recorrer ao Judiciário dada a conduta repetida e reprovável da ré.
11. Em relação ao quantum fixado para o dano moral, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Nesses termos, tem-se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado em sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar enriquecimento ilícito.
12. Segundo o art. 499 do CPC/15, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se: a) o autor assim o requerer; b) impossível a tutela específica; ou c) obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. No presente caso, não há que se falar em conversão em perdas e danos, quando ausentes as hipóteses previstas no artigo em epígrafe. Inexiste a alegada impossibilidade do recorrente em cumprir a obrigação de não fazer determinada na sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.